Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA. ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO. ÔNUS. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Conquanto seja possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, essa só é admissível quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, ausentes na espécie.
3. Nos termos do artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
4. As concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, cabendo ao prejudicado apenas a prova do dano e do nexo de causalidade entre esse e os serviços por elas prestados.
5. Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária de energia elétrica, que, no caso, demonstram não ter sido detectada a ocorrência de quaisquer distúrbios elétrico na data e no local dos fatos, ostentam presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afasta por prova contundente em contrário, o que está ausente na espécie.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.